Tribunal: TJSP
Processo: 1013993-50.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. EMBARGOS REJEITADOS.